Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO A MAIOR SEM FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO CABÍVEL. FRAÇÃO DA SEGUNDA FASE. PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UMA “CONDENAÇÃO ANTERIOR”. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Verificando-se que foi utilizado processo com sentença absolutória para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais, tal fato deve ser afastado.
4. Havendo mais de uma condenação definitiva por fato anterior ao analisado dentro do período depurador, poderá haver o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena.
5. Resta prejudicado o pedido de análise da fração de aumento da segunda fase da dosimetria da pena se houver compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
6. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto se a pena fixada for inferior a 4 anos, o réu for reincidente, mas, das circunstâncias judiciais, tiver apenas os antecedentes valorados negativamente.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.